Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. RENOVAÇÃO EM SEDE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC.
1. Se a gratuidade de justiça já foi deferida à parte, nos autos principais, tal benefício se estende à fase de execução, sendo prescindível sua renovação ou confirmação. Precedentes.
2. De acordo com a tese firmada no Enunciado no 375, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. Se não há provas nos autos aptas a comprovar a alegada má-fé do terceiro adquirente, bem como a existência de registro de penhora dos imóveis à época em que adquiridos, não há como reconhecer a fraude apontada.
3. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Apelo da embargada parcialmente provido. Apelo do embargante provido.